Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-02.2021.8.11.0005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001148-02.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIAS OZIAS DE LARA PIRES - CPF: 121.308.498-90 (RECORRENTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), MARIA LUIZA NASCIMENTO DUARTE - CPF: 056.034.531-33 (ADVOGADO), IVANETI MARIA RONDONI VITORASSI - CPF: 837.960.371-00 (RECORRIDO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE MOTOCICLISTA E CICLISTA. ULTRAPASSAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUÇÃO IRREGULAR DA CICLISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CULPA DA RECLAMADA NÃO DEMONSTRADA. DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO PELO AUTOR AO NÃO OBSERVAR A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que o autor não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, posto que não deu prioridade e não tomou os devidos cuidados ao ultrapassar a ciclista (recorrida), na forma da legislação.

2.
O recorrente sustenta que a autora trafegava em zigue-zague pela rodovia e que, ao ultrapassá-la ocorreu a colisão lateral entre ambos, gerando os danos materiais e morais pleiteados.

3.

As testemunhas cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução e julgamento não visualizaram o momento do acidente, portanto não puderam contribuir com a elucidação da dinâmica dos fatos, tão somente esclarecendo acerca dos danos físicos causados ao autor e a reclamada.

4.

Pois bem.
O art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, nas “
vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a
circulação de bicicletas deverá ocorrer
, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes,
nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via,

com preferência sobre os veículos automotores
” (Grifei). Ademais, os veículos motorizados devem guardar a distância lateral de um metro a cinquenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta (art. 201 do CTB).

5.
O recorrente, contudo, não deu preferência à condutora da bicicleta, posto que confessa que havia identificado o grupo de ciclistas de longe, mas que decidiu ultrapassá-lo. Do mesmo modo, ao ultrapassar a autora, não comprova que observou uma distância segura, pois o abalroamento se deu lateralmente entre as partes.
Assim, o autor não trouxe ao processo provas suficientes da condução irregular da reclamada, da dinâmica narrada na inicial e, consequentemente, da culpa da recorrida pelo acidente, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I do Código de Processo Civil.

6.
Diante da ausência de provas da culpa da demandada pelo acidente ocorrido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

7.
A sentença que julgou
IM
PROCEDENTE
S

os pedidos da inicial
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e não provido.

9.
Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023